Tribunal: TJPA
Processo: 0034224-55.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034224-55.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS, ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, NAZARE DO SOCORRO CONTE FERREIRA, MARIA AMELIA MENDES DE FIGUEIREDO, GERALDO PIEDADE FARIAS, MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, EVANY TORRES FERREIRA, JARINA DE NAZARE DA SILVA MOURAO, RAIMUNDO JOAO DE NORONHA TAVARES, AURISTELA NAZARE NOGUEIRA DE SAO MARCUS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS, ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, NAZARE DO SOCORRO CONTE FERREIRA, MARIA AMELIA MENDES DE FIGUEIREDO, GERALDO PIEDADE FARIAS, MARIA ADELAIDE TRINDADE RIBEIRO, EVANY TORRES FERREIRA, JARINA DE NAZARE DA SILVA MOURAO, RAIMUNDO JOAO DE NORONHA TAVARES, AURISTELA NAZARE NOGUEIRA DE SAO MARCUS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0034224-55.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: ANA ROMANA TAVARES DE JESUS E OUTROS

ADVOGADO: OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ E V. ACÓRDÃO

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ana Romana Tavares de Jesus e outros contra acórdão que, em sede de fundamentação, reconheceu como termo inicial da prescrição quinquenal a data do protocolo administrativo, mas, no dispositivo, manteve a sentença que adotou como termo inicial a data do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à incorporação do adicional de exercício de cargo comissionado, e se essa contradição justifica a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

Verifica-se que o acórdão reconheceu, em sua fundamentação, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do protocolo do recurso administrativo, diferentemente do termo inicial fixado pela sentença de primeiro grau (ajuizamento da ação).

5.

A contradição apontada é evidente, pois o dispositivo do acórdão manteve a sentença, mesmo após reconhecer que a prescrição deveria ser contada a partir da data do protocolo administrativo. Assim, é necessário sanar essa incongruência, ajustando o dispositivo ao entendimento fundamentado.

6.

Em casos excepcionais, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de vícios resulta, de forma lógica e inevitável, na modificação do julgado, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para fixar como termo inicial da prescrição quinquenal o quinto ano anterior à data do protocolo dos respectivos pleitos administrativos, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo de um acórdão quanto ao termo inicial da prescrição autoriza a modificação do julgado, quando os embargos de declaração são opostos com o objetivo de saná-la.

2.

O termo inicial da prescrição quinquenal para o recebimento de adicionais incorporados deve ser a data do protocolo administrativo, e não a data do ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelos Autores, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início aos sete dias do mês de outubro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ANA ROMANA TAVARES DE JESUS E OUTROS
, por seu procurador, interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 18160392)

em face do v. Acordão assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO PERÍODO PRESCRICIONAL, ANTERIORES AO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. 1. Preliminar de prescrição bienal afastada, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito dos autores para pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão. 3. Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar nº 044/2003, tem direito a incorporar a referida vantagem. 4. Direito de cobrança do período de 05 anos, anteriores aos protocolos administrativos dos apelantes. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Argumenta, a Embargante, que há uma evidente contradição entre a fundamentação do voto e o dispositivo do Acórdão que consistente no termo
a quo
da prescrição quinquenal defendido na fundamentação, ao passo que, no dispositivo, constou o conhecimento de ambas as apelações, e no mérito o não provimento, mantendo a sentença do juízo
a quo
.

Alega que Acórdão se mostra contraditória na medida em que, ao longo de toda a fundamentação e na Ementa do julgado, afasta o termo
a quo
da prescrição adotada pela sentença (data do ajuizamento da ação), expressando seu entendimento para que seja adotada como termo
a quo
a data do protocolo administrativo, mas, ao final, consigna a manutenção integral da sentença do juízo de primeiro grau.

Diante dessas considerações requer o acolhimento

dos presentes aclaratórios a fim de que a contradição apontada seja suprida, e que o termo inicial da incorporação do adicional pleiteado pelos autores seja declarado o quinquênio anterior à data do protocolo administrativo, mantendo-se a decisão de Primeiro Grau em relação as demais matérias.

Contrarrazões do Estado do Pará (Id. 18420081), pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios opostos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo previsto legal, razão pela qual os conheço.

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelos autores, contra o acórdão que julgou a Apelação de ambas as partes, no qual, em sede de fundamentação, reconheceu que o marco inicial de incidência do prazo prescricional seria a data da interposição do recurso administrativo, em oposição ao decidido pela sentença de primeiro grau, mas no dispositivo, negou provimento ao recurso dos autores, determinando a preservação da sentença do juízo
a quo
.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há razão para interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou há muito tempo, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro turno, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, verifico que foi reconhecido em sede de fundamentação que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do protocolo de recurso administrativo, diferentemente do marco inicial fixado pelo juiz sentenciante (ajuizamento da ação).

Dessa forma, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, houve equívoco em relação a fundamentação citada, que ocasionou na preservação da sentença de primeiro grau, consequentemente merecendo reparo nesse aspecto. Ademais, a contradição apontada é evidente, de modo que o saneamento do vício se torna medida impositivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, e os ACOLHO, para fins de sanar o vício apontando, para confirmar a fundamentação do acórdão pretérito, fixando como termo inicial da incorporação do adicional de exercício de cargo comissionado aos servidores
Ana Romana Tavares Jesus
,
Ana Tereza Pinheiro e Souza
,
Auristela Nazaré Nogueira de São Marcos
,
Evany Torres Ferreira
,
Geraldo Piedade Farias
,
Jarina de Nazaré da Silva Mourão
,
Maria Adelaide Trindade Ribeiro
,
Nazaré Do Socorro Conte Ferreira
e
Raimundo João de Noronha Tavares
, a partir do quinto ano anterior à data do protocolo dos respectivos pleitos administrativos, mantendo a sentença quanto aos demais termos, conforme os fundamentos esposados no decorrer da análise da matéria.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/10/2024